Tribunal: TJSP
Processo: 1000101-91.2020.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000101-
91.2020.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante/apelada PALOMA
AYRES DE MEDEIROS RANGEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante OI
MÓVEL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
provido em parte. Recurso adesivo desprovido, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000101-91.2020.8.26.0366 -Voto no 46438 morf
2
Apelação Cível n.o 1000101-91.2020.8.26.0366
Apelantes/Apeladas: Paloma Ayres de Medeiros Rangel; Oi Móvel S.A.
Comarca: Mongaguá (1a Vara Judicial)
Juiz(a):Raphael Augusto Cunha
VOTO N.o 46.438
Apelação – Cobrança indevida.
Demonstrada a inexigibilidade da cobrança, correta a
procedência do pedido – Todo o transtorno causado é
situação passível de indenização por dano moral, cuja
quantificação
deve
pautar-se
pela
razoabilidade
–
Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.
Apelação provida em parte.
Recurso adesivo desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 111/114 julgou
procedente, em parte, o pedido para declarar inexigível a cobrança
indicada na inicial e recíproca a sucumbência. Apela a autora a fls.
116/126 e pede a condenação da ré ao pagamento de vinte mil reais a
título de danos morais. Recorre adesivamente a ré e pede a
improcedência do pedido inicial (fls. 142/149). Vieram contrarrazões a
fls. 132/141 e 156/162.
É o relatório.
Está, sim, demonstrado que a autora foi
cobrada indevidamente.
Há entendimento desta Corte no sentido de que
"na prática, situações como a presenciada nestes autos levam a parte a ter que sair
de sua rotina diária, de sua zona de conforto, privando-se de poder se dedicar a seus
afazeres cotidianos, de usufruir dos prazeres da vida, para perder seu tempo e gastar
energia buscando solucionar problemas a que não deu causa vez que decorrentes da
conduta negligente da empresa. Sentimentos de impotência, frustração e indignação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000101-91.2020.8.26.0366 -Voto no 46438 morf
3
que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária" (apelação n.o
1017786-45.2014.8.26.0068, julgada em 04 de outubro de 2018 pela
Colenda 34a Câmara de Direito Privado. Relator Desembargador L.G.
Costa Wagner).
A quantificação da indenização deve pautar-se
pela razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas,
por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, levando-se em
conta, ainda, a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias
do caso sob exame. Diante de tais fatores, de fixar-se a indenização em
R$8.500,00.
Tendo em vista que não se há de falar em
sucumbência recíproca, uma vez que o arbitramento do dano moral é
critério do julgador, apenas a concessionária arcará com o pagamento
das verbas sucumbenciais.
Por conseguinte: (1) dou provimento, em parte,
à apelação para: (a) condenar a ré ao pagamento de oito mil e quinhentos
reais a título de danos morais, com correção monetária conforme à
Tabela Prática desta Corte, desde a data deste acórdão, e incidência de
juros moratórios, estes contados desde a citação, sendo a alíquota dos
juros de um por cento ao mês; (b) determinar que tão-somente a ré
arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios; (2) nego provimento ao recurso adesivo, com a observação
de que o valor dos honorários advocatícios fica majorado para a quantia
total de mil e duzentos reais (art. 85, parágrafo 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica